Tribunal: TJDFT
Processo: 0740052-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITOS DA EXEQUENTE NÃO APRECIADOS. DECISÃO CITRA PETITA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO. ART. 489 §1o IV, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VEDAÇÃO DE ANÁLISE NA INSTÂNCIA REVISORA DE TEMAS NÃO ENFRENTADOS NA DECISÃO RECORRIDA. ART. 93, IX, DA CF/88 E ART. 11, DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO.
1. É nula, por faltar-lhe fundamentação adequada, correlação lógica com o pedido, consoante exigência dos art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, do CPC, a decisão judicial, em sede de cumprimento de sentença, que não enfrenta todos os pedidos formulados, não aprecia as medidas pleiteadas pelo credor para alcançar a satisfação do crédito perseguido, limitando-se ao exame de apenas um deles.
2. A ausência de apreciação e fundamentação, após provocado o juízo com pedidos de renovação de pesquisas nos sistemas BacenJud, InfoJud e RenaJud, após 5 (cinco) anos da última pesquisa, entre outros pleitos, enseja a nulidade da decisão em atenção ao art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, do CPC, por ofensa ao devido processo legal e efetiva prestação jurisdicional. Decisão citra petita. Nulidade Absoluta. Anulação de ofício. Questão de ordem pública.
3. A nulidade da decisão citra petita por falta de fundamentação da análise e rejeição de pedidos, porquanto questão de ordem pública, admite sua cassação até mesmo de ofício em sede recursal.
4. Agravo de instrumento conhecido. Decisão cassada de ofício.